Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE BIN IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de entorpecentes, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. Preliminar afastada.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais (exame químico e de informática) e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
3. Não há que se falar em bis in idem quando o reconhecimento desfavorável da conduta social, na primeira fase da dosimetria, se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado. O que não se confunde com os maus antecedentes ou a reincidência.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.